Tribunal: STF
Processo: Rcl 78076
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Eferson Figueiredo Belizario, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Mista da Comarca de Itaporanga, nos autos do processo nº 0810014-75.2023.4.05.8100, por suposta violação ao que decidido na ADI 6.096.



    Narra-se que (eDoc 1, p. 2):



    "O Reclamante ajuizou ação ordinária contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS visando à concessão do benefício de auxílio-acidente, com termo inicial no dia seguinte à cessação do auxílio-doença recebido entre 17/12/2012 e 25/07/2013 (NB 600.131.324-9), em decorrência de acidente automobilístico que deixou Sequela Residual de Fratura de Diafise de Femur Esquerdo - CID T93.1/S72.3



    Apesar das provas acostadas aos autos e da regularidade do requerimento administrativo formulado, o juízo de origem extinguiu o feito com resolução de mérito, aplicando indevidamente a prescrição de fundo de direito, sob a alegação de que a autora estaria, na verdade, pleiteando revisão de benefício cessado." 



    Sustenta-se que "a decisão reclamada afronta diretamente o entendimento firmado na ADI 6.096, em que o STF declarou a inconstitucionalidade da aplicação dos institutos da prescrição e da decadência ao direito à concessão de benefício previdenciário, quando indeferido, cessado ou cancelado pelo INSS".



    Requer-se, assim, “a cassação da sentença reclamada, determinando-se o regular prosseguimento do feito, com afastamento da prescrição de fundo de direito, em conformidade com a decisão da ADI 6.096.”



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Plenário desta Corte, nos autos da ADI 6.096, de minha relatoria, julgou parcialmente procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019, no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991. 



    Naquela oportunidade, assentou-se a inconstitucionalidade da incidência do prazo prescricional ou decadencial para os casos de indeferimento, cancelamento ou cessação do benefício previdenciário, tendo em vista que, não preservado o fundo do direito nessas situações, restaria comprometido o núcleo essencial do direito fundamental à previdência social.



    O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    ”AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. CONVERSÃO NA LEI 13.846/2019. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS ESPECIFICAMENTE CONTESTADOS. ALEGAÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL QUE PRESSUPÕE DEMONSTRAÇÃO DA INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO COMPROMETER O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E À PREVIDÊNCIA SOCIAL.



    1. A ação direta está, em parte, prejudicada, pois não incluído o art. 22 da MP 871/2019 pela Lei 13.846/2019. Conhecida a demanda apenas quanto aos demais dispositivos na ação direta impugnados. Precedente.



    2. Ante a ausência de impugnação específica dos arts. 23, 24 e 26 da MP 871/2019 no decorrer das razões jurídicas expendidas na exordial, deve o conhecimento da demanda recair sobre os arts. 1º a 21 e 27 a 30 (alegada natureza administrativa) e 25, na parte em que altera os arts. 16, § 5º; 55, § 3º; e 115, todos da Lei 8.213/1991 (dito formalmente inconstitucional), assim como na parte em que altera o art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 (alegada inconstitucionalidade material). Precedente.



    3. A requerente juntou posteriormente aos autos o extrato de seu registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e a procuração com outorga de poderes específicos para a impugnação do diploma objeto da presente ação direta. Por se tratarem, pois, de vícios processuais sanáveis, não subsiste, na medida em que reparados, a apreciação das preliminares de ilegitimidade ativa e de irregularidade de representação. Precedente.



    4. Em relação à preliminar alusiva ao dever da requerente de aditar a petição inicial em decorrência da conversão legislativa da medida provisória, inexistente modificação substancial do conteúdo legal objetado, não há falar em situação de prejudicialidade superveniente da ação. Precedente.



    5. O controle judicial do mérito dos pressupostos constitucionais de urgência e de relevância para a edição de medida provisória reveste-se de natureza excepcional, legitimado somente caso demonstrada a inequívoca ausência de observância destes requisitos normativos. Ainda que a requerente não concorde com os motivos explicitados pelo Chefe do Poder Executivo para justificar a urgência da medida provisória impugnada, não se pode dizer que tais motivos não foram apresentados e defendidos pelo órgão competente, de modo que, inexistindo comprovação da ausência de urgência, não há espaço para atuação do Poder Judiciário no controle dos requisitos de edição da MP 871/2019. Precedente.



    6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito. 



    7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção. 



    8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991.”



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de ofensa ao que decidido no julgamento da ADI 6.096.



    Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada reconheceu a ocorrência de prescrição para o ajuizamento de demanda que visa o restabelecimento de benefício cessado. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc 8, p. 2-3):



    “O art. 103, parágrafo único da Lei n° 8.213, de 1991, dispõe:



    Art. 103 - Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil. 



    A Primeira Seção do STJ reexaminou a matéria nos autos do EREsp 1.269.726/MG, em julgamento datado de 13/03/2019, à luz do decidido pelo STF, no julgamento do RE 626.489/SE, sob o regime da repercussão geral, tendo sido decidido que não há prazo para a formulação de requerimento inicial de benefício previdenciário da Lei 8.213/91, visto "que corresponde ao exercício de um direito fundamental relacionado à mínima segurança social do indivíduo" (STF, RE 626.489/SE, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 23/09/2014).



    Concluiu-se naqueles autos, portanto, que o próprio direito à concessão do benefício previdenciário de pensão por morte não prescreve, ainda que ajuizada a demanda após cinco anos do falecimento do instituidor da pensão, prescrevendo somente as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento do feito, desde que não tenha havido a negativa do benefício na via administrativa. Tal entendimento se aplica também aos demais benefícios previdenciários.



    Hipótese diversa ocorre no caso em que há indeferimento administrativo do benefício, pois, neste caso, o interessado deverá submeter a pretensão ao Judiciário no prazo de cinco anos contados do conhecimento do indeferimento, sob pena de prescrição da pretensão.



    Dessarte, havendo a negativa formal do benefício pleiteado há a fluência do prazo prescricional, o qual se inicia a contar da data em que o requerente tem conhecimento do indeferimento do pedido. 



    Portanto, decorridos mais de cinco anos entre a data da negativa administrativa e o ajuizamento da ação, a pretensão relativa ao benefício indeferido resta fulminada pela prescrição quinquenal.



    Neste sentido, colaciono os seguintes arestos jurisprudenciais: (...)



    Na espécie, observa-se que o BENEFÍCIO CESSOU ADMINISTRATIVAMENTE em 25/07/2013 (Id. 91232724) e a ação foi distribuída em 15/09/2023, ou seja, transcorridos mais de 10 anos da negativa administrativa, de forma que a pretensão restou fulminada pela prescrição.



    Destarte, com fundamento no art. 487, II, do CPC resolvo o mérito e reconheço a prescrição da pretensão ao benefício pleiteado, nos termos do art. 03, parágrafo único da Lei n° 8.213/91.”



    Como se nota, a decisão reclamada encontra-se em dissonância com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 6.096 que assentou a inconstitucionalidade da incidência de prazo prescricional ou decadencial para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário. Nesse sentido: Rcl 58.415, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15.05.2023; Rcl 56.288, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14.12.2022; e Rcl 46.481, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31.08.2021.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outra decisão seja proferida em seu lugar, com a observância do que decido por esta Corte no julgamento da ADI 6.096.



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente